Tribunal: TJPA
Processo: 0803884-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803884-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: D & D SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 40 DA LEF. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. PENHORA NOS AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRETÉRITOS ACOLHIDOS. ATRIBUÍDOS EFEITOS SUSPENSIVO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência interposto contra decisão que nos autos da Ação de Execução Fiscal, determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução, com supedâneo no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais;

2. Arguido em sede de contrarrazões a perda superveniente do interesse recursal, face à adesão ao parcelamento do débito em questão; ausente nos autos da ação executiva qualquer petição noticiando o parcelamento e sua homologação. Subsiste o interesse recursal;

3. O caso em exame contempla a suspensão da execução fiscal em que se deram regularmente tanto a citação quanto a penhora de bens do devedor, tendo este apresentado embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo, ainda pendentes de julgamento, sendo esta a causa de paralização da execução. Ausentes as hipóteses autorizadoras de suspensão prevista no art. 40, da LEF;

4. Confirmada a tutela concedida para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, vez que a suspensão da ação executiva está condicionada ao julgamento dos embargos à execução;

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela concedida para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, vez que a suspensão da ação executiva está condicionada ao julgamento dos embargos à execução.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 87524906) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Processo n° 0065919-22.2012.8.14.0301) proposta em face de D & D SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME, determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução, com supedâneo no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nas razões recursais o agravante sustenta a ilegalidade e teratologia da decisão agravada ante a falta de respaldo legal para a suspensão da execução fiscal diante da inercia do executado, além de violação a precedentes obrigatórios do STJ, firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos; aduz que isto, associado à farta comprovação documental das alegações nos autos originais, subsumi o caso à disposição do inciso II c/c parágrafo único do art. 311 do CPC, que preveem a concessão liminar da tutela de evidência.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferido a tutela de evidência, para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, estando condicionado ao julgamento dos embargos à execução (Id. 13137593).

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do presente agravo, diante da perda do objeto em decorrência do parcelamento do débito objeto da Execução Fiscal (Id. 13632622).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do agravo de instrumento, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Da arguição de ausência do interesse recursal superveniente em decorrência do parcelamento do débito – arguindo em contrarrazões.

Em contrarrazões o agravado/executado pugnou pelo improvimento do presente agravo, diante da ausência de interesse recursal superveniente em decorrência do parcelamento do débito objeto da Execução Fiscal.

Consultado os autos na origem (proc. nº 0065919-22.2012.814.0301), extrai-se ausente qualquer petição/informação de adesão a parcelamento que acarrete a suspensão do feito executivo, razão pela qual subsiste o interesse recursal do Estado do Pará.

Mérito

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência
interposto contra decisão que nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo n° 0065919-22.2012.8.14.0301) determinou a suspensão e arquivamento provisório da execução, com supedâneo no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Os autos reportam o seguinte: a ora agravada foi devidamente citada nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, ora agravante, em 25/10/2012 (Id. 3388918), tendo sido lavrado, em 7/11/2012, o Auto de Penhora e Depósito para pagamento da dívida sobre recolhimentos de ICMS na ordem de R$ 119.053,34 (cento e dezenove mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) – Id. 3388921.

A
executada ofereceu bens à penhora e apresentou Embargos à Execução (proc. n° 00668606920128140301), aos quais foi atribuído efeito suspensivo
,
consoante certificado no Id. 3388923
, tendo o exequente apresentado impugnação no Id. 3388924.

Despacho do juízo
a quo,
datado de 14/3/2017,

instando o exequente a prestar informações acerca de eventual parcelamento do débito, tendo em vista o decurso de um ano sem manifestação dos autos (Id. 3388929).

Manifestação do exequente, datada de 31/3/2017, deduzindo a impossibilidade de prosseguimento do feito diante da pendência de processamento e julgamento dos embargos do devedor apensos aos autos; e, por fim, pugnando pela apreciação dos embargos executórios (Id. 3388930).

Despacho do juízo de origem, datado de 24/8/2022, determinando a intimação da executada para informar seu interesse em adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PRORREFIZ-2022 (Id. 75159775).

Certificada a ausência de manifestação da executada em 1/3/2023 (Id. 87515601), ao que sobreveio a decisão agravada em 6/3/2023, nos seguintes termos:

“Considerando a certidão do Sr. Diretor de Secretaria,
suspendo o curso da presente execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF.

Acautelem-se os autos em secretaria.
Decorrido o prazo máximo legal, certifique-se e arquivem-se provisoriamente os autos
.

Após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, somado ao prazo de 01 (um) ano da suspensão do curso do processo executivo, isto é, 06 (seis) anos contados da intimação da Fazenda Pública, sem a localização do devedor ou de bens, retornem conclusos para apreciação da possibilidade de prescrição intercorrente.”

O agravante sustenta a ilegalidade e teratologia da decisão agravada ante a falta de respaldo legal para a suspensão da execução fiscal diante da inercia do executado, além de violação a precedentes obrigatórios do STJ, firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos; aduz que isto, associado à farta comprovação documental das alegações nos autos originais.

A Lei n° 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscais – prevê, no caput de seu art. 40, a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo juízo pelo prazo de 1 (um) ano,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,
a partir do que, à luz dos demais dispositivos, será retomado o curso da prescrição intercorrente, a resultar no arquivamento do processo. São as disposições:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º
- Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A matéria foi objeto de exame pelo STJ, resultando nos Temas 566, 567, 569 e 570, que firmaram as respectivas Teses de Repercussão Geral, ambas no sentido da efetividade da prestação jurisdicional e da eficiência e celeridade processual como parâmetros a autorizar a suspensão da execução. Vide:

1) TEMA 566:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

• TEMA 567:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

• Tema 569:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

• Tema 570:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O caso sob lume contempla a suspensão da execução fiscal em que se deram regularmente tanto a citação quanto a penhora de bens do devedor, tendo este apresentado embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo, ainda pendentes de julgamento
,
sendo esta a causa de paralização da execução.

Sob tal enquadre, depreendem-se as seguintes premissas acerca da decisão agravada: a) impõe a suspensão temporária de execução fiscal já suspensa por efeito dos embargos do devedor; b) carece de respaldo legal, vez que não inserida nas hipóteses autorizadoras disciplinadas no caput do art. 40 da LEF; e c) opera em oposição à celeridade e economia processual precípuas da execução fiscal e privilegiadas nas Teses de Repercussão Geral firmadas pelo STJ sobre a matéria.

Assim não evidenciado as causas autorizativas de suspensão do processo executivo, nas hipóteses previstas no art. 40, da Lei nº 6.830./80, vez que ocorreu a regular citação do executado, assim como, a existência de penhora de bens do devedor. Ressalta-se que a paralisação dos autos se deu, após a oposição de embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou provimento,
confirmo a tutela concedida para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, vez que a suspensão da ação executiva está condicionada ao julgamento dos embargos à execução.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023